Tribunal: TJSP
Processo: 0009749-26.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza média. Insurgência ministerial. Cabimento. Conclusão exarada na sindicância como falta de natureza grave. Necessidade da correspondente homologação. Artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II e V, todos da LEP. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das agentes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza média. Insurgência ministerial. Cabimento. Conclusão exarada na sindicância como falta de natureza grave. Necessidade da correspondente homologação. Artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II e V, todos da LEP. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das agentes penitenciárias. Recusa a comparecimento em curso ao qual previamente matriculado. Comprovada a desobediência à ordem direta dos agentes. Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos e interrupção da contagem. Decisão reformada. Recurso provido.